Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PROCEDIMENTO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. INÉRCIA. PENHORA. BENS INDICADOS. ERRO. INEXISTENTE.
1. Os arts. 523, caput, e 525, caput ̧ do Código de Processo Civil preveem que o executado será intimado para pagar o débito no prazo de quinze (15) dias após o recebimento do cumprimento de sentença e, transcorrido esse prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze (15) dias para a apresentação de impugnação.
2. A inércia do executado acarreta o prosseguimento do feito executório com a intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora nos termos do art. 829, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.